Tribunal: TJMT
Processo: 1025056-03.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025056-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE VICENTE MONTEIRO FILHO - CPF: 496.684.631-53 (RECORRIDO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENTRADA EM EXERCÍCIO NO PRAZO LEGAL. EXONERAÇÃO DE OFÍCIO. REINGRESSO INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que o autor, ora recorrido, tomou posse em concurso público, mas não entrou em exercício no prazo que cabia, sob a alegação de motivos pessoais, o que acarreta a exoneração de ofício, nos termos do art. 44, III, da Lei Complementar Estadual n. 04/19910. Situação consolidada ante o decurso do prazo.

2. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão de reingresso.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Estado de Mato Grosso interpõe Recurso Inominado em face da sentença de procedência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo (exoneração), na qual o autor, José Vicente Monteiro filho, requer a nulidade da exoneração e o seu reingresso ao cargo público de professor, uma vez que não iniciou as atividades após a nomeação por conta das condições de saúde e tratamento médico da sogra, em tratamento na cidade de Mineiros-GO.

Na sentença destaca-se que o não houve notificação do servidor j[a empossado do motivo de seu desligamento e, ainda, não houve publicação de ato exoneratório, após findo o período que o servidor deveria ter entrado em exercício 30 (trinta) dias. Ainda, pontua que não foi oportunizado ao recorrido o contraditório porque não houve notificação pessoal acerca do término do prazo para o exercício, nos termos das súmulas 20 e 21, Supremo Tribunal Federal. Por isso, houve a procedência do pedido.

No recurso sustenta-se a tese de que o motivo alegado pelo recorrido – doença da sogra – não se sustenta, porque ela estaria em Cuiabá.

Requer-se a improcedência.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1025056-03.2021.8.11.0001

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

JOSE VICENTE MONTEIRO FILHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

O ente estatal guia seu recurso, essencialmente, pelo o fato de que o recorrido não entrou em exercício no prazo legal das funções do cargo para o qual foi nomeado, sendo a consequência legal foi a sua exoneração.

A sentença calcou seu entendimento, devidamente fundamentado, na ausência de devido processo administrativo na exoneração do recorrido, devidamente aprovado em concurso público.

É incontroverso nos autos de que o recorrido não entrou em exercício no prazo que lhe cabia.

De fato, o devido processo legal é direito fundamental garantido no artigo 5º, LIV, Constituição Federal. A Administração Pública deve cuidar para que os seus atos de tomada de decisão sejam precedidos do direito à manifestação, direito à defesa, com a notificação prévia e devida.

A situação, no entanto, tem distinções. Explico.

O recorrido foi nomeado e tomou posse no cargo de professor em 10/4/2018. Consoante processo administrativo que a acompanha a inicial, em 8/5/2018 (protocolo 230434/2018), solicitou o “
não efetivo exercício [...] por interesse pessoal
”; já, em agosto/2020, veio a protocolar requerimento, nos seguintes termos:

“Minha integração no exercício da função de professor, pois fui aprovado no concurso [...], e já havia tomado posse. À época, a doença de minha sogra DFT necessitou de tratamento em Goiás e meus cuidados redobrados. Isso me impediu de assumir o cargo. Hoje, 2020, possui assumir plenamente minha função com disponibilidade e saúde”.

O requerimento tramitou perante a SEPLAG e, posteriormente pela SEDUC, que emitiu o Despacho n. 427/2020/UEGP/SAGP/SEDUC/MT para juntada dos documentos pertinentes. Em sequência, foi submetido à assessoria jurídica, com análise e manifestação desfavorável: “impossibilidade de atender ao pleito, uma vez que não entrou em efetivo exercício dentro do prazo legal” (Manifestação n. 400/2020/UEGP/SAGP/SEDUC/MT), sobrevindo termo de conformidade e recomendação da exoneração pela SEPLAG.

A Lei Complementar n. 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, prevê o prazo para a entrada e que a exoneração se dará de ofício em caso de não cumprimento:

Art. 18. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

§ 1º É de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor empossado em cargo público de provimento efetivo entrar em exercício, contados da data da posse. (Nova redação dada pela LC
289/07
)

Redação original.

§ 1º É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contados da data da posse.

§ 2º Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo anterior.

Art. 44 A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.

Parágrafo único A exoneração de ofício dar-se-á:

I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;

II - quando por decorrência do prazo, ficar extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo;

III - quando, tendo tomado posse, não entrar no exercício no prazo estabelecido
.

Ainda:

Art. 25 O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

Há três elementos a serem considerados: (i) a previsão legal para a entrada em exercício e a exoneração, caso não ocorra; (ii) expressa manifestação do recorrido quanto ao não exercício em 2018, o que fez com que a Administração seguisse o rito; (ii) houve processo (ainda que não instaurado pela Administração) a fim de apurar a situação do recorrido.

Nessa dicção, cito julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDOR C/C DANOS MORAIS – CARGO DE TÉCNICO EM CONTROLADORIA INTERNO – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E POSSE – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE ENTROU EM EXERCÍCIO DO CARGO – EXONERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto fático-probatório não demonstra, de forma inequívoca, que o servidor entrou em exercício no cargo para o qual foi aprovado em concurso público, nenhum reparo deve ser feito na sentença que julga improcedente o pedido de reintegração de posse ao referido cargo.

(TJ-MT, N.U 0004305-81.2013.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – EXONERAÇÃO A PEDIDO – DESISTÊNCIA DO PEDIDO – PLEITO DE ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SEGUNDA ETAPA DO CERTAME – CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL – PARTICIPAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – INÍCIO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Tratando-se a exoneração de um ato complexo, a jurisprudência pátria admite que ao servidor público demissionário seja garantido o direito à reintegração ao cargo em caso de retratação do pedido exoneratório, desde que anterior à publicação do respectivo ato administrativo. Entretanto, não sendo comprovado documentalmente que o servidor entrou em efetivo exercício do serviço público no prazo legal, tampouco que tenha participado do Curso de Formação Técnico Profissional para Investigador de Polícia, consoante previsão no Edital do Concurso nº. 001/2013-SAD/PJC/MT, item 21.6, não há que se falar em violação à direito líquido e certo, mostrando-se, pois, impossível a reintegração ao cargo público.

“Não visualizada presença do direito líquido e certo invocado, tampouco ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade coatora a acarretar violação de direitos, deve a segurança ser denegada.” (TJMT – MS 58471/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2013, Publicado no DJE 03/04/2013).

(TJ-MT, N.U 1003026-50.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

As súmulas 20 e 21 do Supremo Tribunal Federal são construídas por molde diverso – demissão e apuração de capacidade:

Súmula 20. É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Além disso, a decisão do STF citada na sentença (STF - AI 623.854 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T, j. 25-8-2009, DJE 200 de 23-10-2009), também tinha outro contexto fático: a servidora em exercício formulou pedido de exoneração e, posteriormente, veio a se retratar.

Por isso, inaplicáveis no caso em exame. Assim, considerando que o recorrido não entrou em exercício no prazo legal, fato incontroverso – repita-se, acarreta o ato de exoneração.

O descumprimento da previsão normativa impede a pretensão de reingresso ao cargo.

Essas as razões por que
conheço
do recurso e
provejo
a fim de reformar a sentença prolatada para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024